Tribunal: TCU
Processo: 028.552/2009-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1444/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação aos srs. Luiz Alberto Ozório de Castro (XXX.098.450-XX) e Cláudio Manoel Barreto (XXX.957.837-XX) e à sra. Amanda da Rosa Lena (XXX.301.971-XX), ante o recolhimento das multas aplicadas pelo Acórdão 309/2011-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Quitação relativa ao subitem 9.6 do Acórdão 309/2011, proferido pelo Plenário, em sessão de 9/2/2011, ata n° 4/2011 - Plenário. Sr. Luiz Alberto Ozório de Castro: Valor original da multa: R$ 2.000,00 Data de origem da multa: 9/2/2011 Valor recolhido: R$ 2.948,08 Data do último recolhimento: 20/8/2019 Data Valor (R$) 26/08/2016 R$ 81,31 21/09/2016 R$ 81,31 20/10/2016 R$ 81,75 22/11/2016 R$ 81,75 22/12/2016 R$ 81,97 20/01/2017 R$ 82,12 20/02/2017 R$ 82,69 20/03/2017 R$ 82,96 20/04/2017 R$ 83,17 22/05/2017 R$ 83,27 20/06/2017 R$ 86,88 21/08/2017 R$ 86,88 25/09/2017 R$ 83,27 27/10/2017 R$ 87,37 22/11/2017 R$ 83,40 20/12/2017 R$ 87,95 22/01/2018 R$ 88,21 26/02/2018 R$ 88,62 02/04/2018 R$ 88,90 30/04/2018 R$ 89,28 30/05/2018 R$ 89,28 27/06/2018 R$ 89,50 27/07/2018 R$ 91,01 27/08/2018 R$ 91,01 27/09/2018 R$ 91,34 29/10/2018 R$ 91,69 29/11/2018 R$ 91,69 27/12/2018 R$ 91,96 31/01/2019 R$ 92,10 20/02/2019 R$ 92,10 26/03/2019 R$ 92,46 30/04/2019 R$ 93,65 10/06/2019 R$ 94,19 20/08/2019 R$ 63,04 Sr. Cláudio Manoel Barreto: Valor original da multa: R$ 2.000,00 Data de origem da multa: 9/2/2011 Valor recolhido: R$ 2.949,91 Data do último recolhimento: 14/8/2019 Data Valor (R$) 16/09/2016 R$ 81,67 13/10/2016 R$ 81,67 16/11/2016 R$ 81,73 15/12/2016 R$ 81,95 18/01/2017 R$ 82,11 15/03/2017 R$ 82,68 15/03/2017 R$ 82,67 17/04/2017 R$ 83,01 12/05/2017 R$ 86,26 19/06/2017 R$ 86,38 18/07/2017 R$ 86,44 21/08/2017 R$ 90,20 25/09/2017 R$ 86,50 19/10/2017 R$ 86,81 27/11/2017 R$ 86,81 21/12/2017 R$ 87,19 22/01/2018 R$ 87,45 14/02/2018 R$ 87,86 12/03/2018 R$ 88,13 16/04/2018 R$ 87,19 22/05/2018 R$ 88,54 19/06/2018 R$ 88,81 24/07/2018 R$ 90,31 22/08/2018 R$ 90,31 24/09/2018 R$ 90,64 18/10/2018 R$ 90,55 13/11/2018 R$ 91,03 17/12/2018 R$ 91,30 23/01/2019 R$ 91,44 12/02/2019 R$ 91,44 13/03/2019 R$ 91,79 26/04/2019 R$ 92,98 31/05/2019 R$ 93,51 14/08/2019 R$ 62,55 Sra. Amanda da Rosa Lena: Valor original da multa: R$ 2.000,00 Data de origem da multa: 9/2/2011 Valor recolhido: R$ R$ 3.073,97 Data do último recolhimento: 23/8/2019 Data Valor (R$) 14/11/2016 R$ 98,08 16/12/2016 R$ 98,35 16/01/2017 R$ 98,53 16/02/2017 R$ 98,84 16/03/2017 R$ 99,23 17/04/2017 R$ 99,62 17/05/2017 R$ 99,83 19/06/2017 R$ 99,98 19/07/2017 R$ 100,35 18/08/2017 R$ 105,06 25/09/2017 R$ 105,33 27/10/2017 R$ 105,71 27/11/2017 R$ 99,83 22/12/2017 R$ 100,28 25/01/2018 R$ 107,28 26/02/2018 R$ 107,79 26/03/2018 R$ 100,40 25/04/2018 R$ 100,75 27/07/2018 R$ 112,09 27/08/2018 R$ 112,09 27/09/2018 R$ 112,51 29/10/2018 R$ 112,39 29/11/2018 R$ 113,01 28/12/2018 R$ 113,36 31/01/2019 R$ 113,54 26/02/2019 R$ 113,54 28/03/2019 R$ 114,02 29/04/2019 R$ 115,62 12/06/2019 R$ 58,14 23/08/2019 R$ 58,42 1. Processo TC- Processo 028.552/2009-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 027.049/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Amanda da Rosa Lena Barreto (XXX.301.971-XX); Anizio Costa Pedreira (XXX.731.381-XX); Cláudio Manoel Barreto Vieira (XXX.957.837-XX); Elielma Oliveira Bezerra Soares (XXX.886.961-XX); Jose Edimar Brito Miranda (XXX.030.161-XX); João Reis Santana Filho (XXX.832.605-XX); Luiz Alberto Osório de Castro (XXX.098.450-XX); Manoel José Pedreira (XXX.815.681-XX) 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) () 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Tocantins 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.